Tribunal: STF
Processo: RHC 86820
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Crime de tráfico de entorpecente. 
   Denúncia recebida. Base empírica idônea. Aptidão declarada. Ordem 
   denegada. Precedentes. Só se admite trancamento de ação penal, na 
   via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do 
   comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa 
   extintiva de punibilidade.